Tribunal: TJSP
Processo: 2046623-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE- OCORRÊNCIA – Citação por edital que não foi precedida de diligências no sentido de localizar o réu – Impossibilidade de adotar essa modalidade citatória sem o esgotamento das demais – Precedente do STJ – Vício insanável que acarreta a nulidade de todos os atos subsequentes tornando imperioso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE- OCORRÊNCIA – Citação por edital que não foi precedida de diligências no sentido de localizar o réu – Impossibilidade de adotar essa modalidade citatória sem o esgotamento das demais – Precedente do STJ – Vício insanável que acarreta a nulidade de todos os atos subsequentes tornando imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente – Recurso provido.